Tribunal: TJPA
Processo: 0006457-47.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006457-47.2009.8.14.0301
APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EDILENE BRITO RODRIGUES
APELADO:
JANETE M DE SOUZA F SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO 2004. PARCELAMENTO SEM A ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE EM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA DECISÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conclui-se pela não ocorrência da prescrição originária do direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004, tendo em vista que o início do prazo prescricional ocorreu em 06/03/2004 e esgotou em 06/03/2009, porém a ação foi ajuizada em 05/02/2009, portanto, antes do exaurimento do prazo de cinco anos.
2. Em relação ao argumento de que o parcelamento de ofício concedido pelo Município implica em moratória, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tem-se que quando oferecido pela fazenda pública sem anuência do contribuinte, tal medida não constitui causa suspensiva.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.268.324/PA (TEMA 508), em 17/10/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que o representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal, possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial, realizada em 23/10/2012 (fl. 09).
4. Constata-se, então, que frustrada a citação pelos correios com aviso de recebimento, a fazenda pública municipal não foi intimada pessoalmente com vistas dos autos, conforme determina o art. 25 e parágrafo único, da Lei 6.830/80, para tomar ciência da não localização da executada, de tal sorte que não houve o início automático do prazo de um ano de suspensão e, por conseguinte, também não iniciou automaticamente a contagem do quinquênio prescricional. Por isso, afastada a prescrição intercorrente.
ACÓRDÃO
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento da 5ª Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação cível, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Belém (PA), 09 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada em desfavor de
JANETE M DE SOUZA F SILVA
, que extinguiu o feito, nos termos do art. 269, IV em face da ocorrência de prescrição originária quanto ao exercício de 2004 e intercorrente em relação aos exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008.
Em suas razões recursais o apelante aduziu: não caracterização da prescrição originária; moratória referente ao IPTU como causa suspensiva do prazo prescricional; interrupção da prescrição pelo recebimento da execução fiscal; ausência de prescrição intercorrente; necessidade de intimação pessoal da fazenda pública nas ações de execução fiscal; reconhecimento do débito e parcelamento efetuado pelo contribuinte.
O Des. José Maria Teixeira do Rosário proferiu decisão dando parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente sob o fundamento de que não foi verificado o transcurso do prazo de cinco anos entre o marco interruptivo e a sentença.
O Município de Belém opôs embargos declaratórios que foram conhecidos e desprovidos (fls. 64/66).
Posteriormente o ente municipal interpôs recurso especial (fls. 70/77).
À fl. 80, foi determinada a suspensão do recurso para aguardar o julgamento do Resp nº 1.641.011/PA.
À fl. 82, foi proferido despacho determinado a redistribuição do feito no âmbito das Turmas de Direito Público.
O processo foi redistribuído à minha relatoria.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de novo julgamento do recurso de apelação cível na linha do despacho exarado (fl. 67/68) em razão do julgamento do RESP nº 1.658.517/PA (TEMA 980 do STJ), pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo STJ, no caso do Município de Belém, considerando a existência de datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª cota única, com 15% de desconto; 2ª cota única, com 10% de desconto), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
No caso concreto, tendo em vista as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, e considerando inexistir nos autos calendário da constituição definitiva dos créditos tributários
,
deve ser levado em consideração o Calendário Fiscal do exercício de 2004 publicado no Diário Oficial do Município de Belém do dia 07 de Janeiro de 2004. Observa-se que há a existência de duas datas diferentes para pagamento do IPTU, conforme estabelece o calendário fiscal de 2004, uma em parcela única, com vencimento em 05/02/2004 e a segunda com vencimento em 05/03/2004, com percentuais diferentes de desconto.
Nesse sentido, com base na orientação do STJ, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, ou seja, o dia
06/03/2004
, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte.
Dito isso, conclui-se pela
inocorrência da prescrição originária
do direito de cobrar judicialmente
o crédito do IPTU referente ao exercício de 2004
, tendo em
vista que
o início do prazo prescricional ocorreu em 06/03/2004
, dia seguinte
à data estipulada para o vencimento da segunda cota única, porém
a ação foi ajuizada 05/02/2004
.
Em relação ao argumento de que o parcelamento de ofício concedido pelo Município implica em moratória, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tem-se que quando oferecido pela fazenda pública sem anuência do contribuinte, tal medida não constitui causa suspensiva.
Nesse sentido o STJ, por ocasião do julgamento do mesmo TEMA 980, acima citado, também analisou a questão submetida à sistemática dos recursos repetitivos, não obstante, interposto pelo próprio apelante, em outra ação, definindo a seguinte tese:
¿o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. ¿
Assim, não havendo prova nos autos de que o contribuinte anuiu ao parcelamento, não há se falar em suspensão da exigibilidade, de modo a descontar do prazo prescrição o período concedido a título de parcelamento do montante da exação.
A respeito da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, em 12/09/2018, por ocasião do julgamento do REsp nº 1340553/RS (TEMA 566), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou teses a serem observadas pelos tribunais e juízes, acerca da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente.
Não obstante transcrevo as duas teses que reproduzem o entendimento do STJ no TEMA 566:
¿Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
Início automático do quinquênio intercorrente
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;¿
Pois bem, verifico, no caso, a informação de que a citação da executada, pelos correios, restou frustrada, conforme certidão lavrada à fl. 08. Ato contínuo, o Juízo de 1º grau determinou a intimação do Município de Belém (fl. 09) para tomar ciência da não ocorrência da citação. O despacho foi publicado, no Diário de Justiça, em 23/10/2012 (certidão à fl. 10) e certificada a inércia do exequente ao verso da folha 10, em 08/01/2013, sobrevindo a sentença na mesma data.
Constata-se, então, que frustrada a citação pelos correios com aviso de recebimento, a fazenda pública municipal não foi intimada pessoalmente com vistas dos autos, conforme determina o art. 25 e parágrafo único, da Lei 6.830/80, para tomar ciência da não localização da executada, de tal sorte que não houve o início automático do prazo de um ano de suspensão e, por conseguinte, também não iniciou automaticamente a contagem do quinquênio prescricional.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.268.324/PA (TEMA 508), em 17/10/2012, sob a sistemática dos recursos repetitivos fixou a tese de que o representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal, possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial, realizada em 23/10/2012 (fl. 10). Por isso, no caso concreto, afasta-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Outrossim, ainda, que frustrada a citação pelos correios, o juízo de 1º grau não determinou a citação por oficial de justiça, para que, se frustrada a tentativa pelo Oficial, fosse feita a citação por edital, de modo a esgotar todos os meios de localização da executada, nos termos do art. 8º e incisos de I a III, da LEF.
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para afastar a prescrição originária do exercício de 2004, bem como afastar a prescrição intercorrente dos exercícios de 2005 a 2008, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
Belém (PA), 09 de março de 2020.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora